Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PMDF. RESOLUÇÃO 12/2019 DO TRIBUNAL PLENO DO TJDFT. SAÚDE PÚBLICA. NÃO VERIFICADA. QUESTÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA.

1. A Resolução no 12/2019 do Tribunal Pleno do TJDFT atribuiu competência à Quinta Vara da Fazenda Pública para conhecer e processar ações sobre saúde pública do Distrito Federal.

2. A matéria debatida na origem não diz respeito à saúde pública, mas sim à assistência de saúde suplementar conferida aos integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal e seus dependentes, custeada e gerida pela própria Corporação, não havendo que se falar em aplicação normativa da Resolução 12/2019 quanto ao reconhecimento da competência absoluta da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.

3. O valor atribuído à causa supera o patamar dos sessenta salários mínimos, o que demonstra a competência da Vara da Fazenda Pública para julgar o feito.

4. In casu, restando demonstrado que não se aplica a Resolução 12/2019 do Tribunal Pleno do TJDFT, por não haver discussão quanto à saúde pública na origem, e que o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública foi quem recebeu primeiro a distribuição, fica reconhecida sua competência para o julgamento do feito.

5. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.